Tribunal: STF
Processo: Rcl 59126
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia, e Cultura — Fapetec, em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferido nos autos nº 0011535-63.2019.5.15.0115. A parte reclamante alega fronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e nos RE 958.252 e ARE 791.932, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 739 da repercussão geral. 



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Os paradigmas invocados na inicial tratam de julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim. 



    3. Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    4. No RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 



    5. No ARE 791.932, Tema 739 da repercussão geral, consolidou-se tese nestes termos: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”. 



    6. No caso em exame, a insurgência é contra o ponto em que a decisão reclamada assinalou que: “Esse contexto evidencia a caracterização dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, quais sejam, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade do serviço prestado. E estando presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, não se aplica ao caso o disposto no artigo 442-B da CLT, que trata da contratação de autônomo.”



    7. Como se pode observar, a controvérsia não diz respeito especificamente à licitude da terceirização, mas sim à caracterização dos requisitos que compõem a relação de emprego, questão que não foi objeto dos paradigmas invocados. Não há, portanto, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. No mesmo sentido, confiram-se as decisões proferidas, em situação análoga a dos autos, na Rcl 56.692-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e na Rcl 58.628, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de maio de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator